Tribunal: TJDFT
Processo: 0006874-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 921, INCISO III, §§ 3o A 4o, CPC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR 01 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. BENS NÃO LOCALIZADOS. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO NÃO VERIFICADA. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. 06 (SEIS MESES). ARTIGO 59, LEI 7.357/85.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de cheque, após escoar o prazo de suspensão de 1 (um) ano, bem como o prazo da prescrição intercorrente, diante da inexistência de bens penhoráveis, reconheceu a prescrição da ação executiva e julgou extinto o processo nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.
2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o mero requerimento de diligência que não resulta na localização de bens não serve para interromper ou suspender o prazo de prescrição.
3. A alegada morosidade na prolação das decisões refere-se à período anterior ao fim da suspensão do processo, não interferindo, portanto, na fluência do prazo de prescrição intercorrente, pois este só é deflagrado após o transcurso do prazo de um ano da suspensão. Além disso, os prazos estiveram suspensos durante o prazo para digitalização, mas mesmo assim, é possível afirmar o decurso do prazo prescricional.
4. Tratando-se de execução de cheque o prazo a ser considerado é o de 06 (seis) meses previsto no artigo 59, da Lei 7.357/85, devendo ser indeferido o pedido do apelante para aplicar o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
5. A ausência de intimação do despacho em que o Magistrado se limita a manter a decisão agravada e determina que se o aguarde o decurso do prazo de suspensão, não traz prejuízo para o apelante.
6. Apelação conhecida e desprovida.